Tribunal: STF
Processo: Rcl 34979
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, r, da CF/88. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão proferida em ação pelo rito ordinário. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário da Corte, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    2. No caso concreto, em que se discute penalidade disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em face de Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, verifica-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do respectivo feito.



    3. Agravo regimental não provido.